Tribunal: CARF
Processo: 19515.720496/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720496/2013-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.464 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E
AGROPECUARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVA. DOCUMENTAÇÃO ELABORADA EM PAÍS ESTRANGEIRO,
EM
IDIOMA
QUE
DEMANDOU
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
PRODUÇÃO
APÓS
A
APRESENTAÇÃO
DA
IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL, INSTRUMENTALIDADE DAS
FORMAS E FORMALISMO MODERADO. ADMISSÃO.
À luz dos princípios da verdade material, da instrumentalidade das formas e do
formalismo moderado, deve ser admitida prova documental elaborada em país
estrangeiro, em idioma que demandou tradução juramentada, ainda que tenha
sido produzida após a apresentação da impugnação.
DECISÃO
DE
1a
INSTÂNCIA
QUE
DEIXA
DE
LEVAR
EM
CONSIDERAÇÃO PROVA DOCUMENTAL, CUJA ADMISSIBILIDADE
FOI RECONHECIDA. NULIDADE.
É nula a decisão de 1a instância que deixa de levar em consideração prova
documental, cuja admissibilidade foi reconhecida, capaz de, em tese, infirmar a
conclusão adotada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário e anular a decisão a quo, determinando a remessa dos autos à 1a Instância a
fim de que seja prolatado um novo Acórdão, desta feita considerando a documentação trazida
pela recorrente às fls. 335/337 dos autos, vencidos o Relator e a Conselheira Junia Roberta
Gouveia Sampaio que davam provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Jandir José Dalle Lucca.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720496/2013-92
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano
Bernart, Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 385-410 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 02-59.569, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 344-363), em sessão realizada na
data de 18 de agosto de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 249-262 e docs. anexos), de forma a manter o
crédito tributário lançado em desfavor da Impugnante.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ, às fls. 345-353.

O auto de infração a fls. 235/242 exige o recolhimento de crédito
tributário no montante de R$ 3.346.395,10, assim discriminado:

Descrição da infração imputada
O autuante atribui à autuada a infração de cuja descrição adiante se
faz uma síntese.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA
OU DE OPERAÇÃO NÃO COMPROVADA.
 Ao examinar os valores que compõem o montante preenchido na linha 22 da
ficha 06A da DIPJ 2009, o autuante observou que parte teve origem na conta
contábil “4204020100 - Receitas com Descontos Obtidos”.
 O valor levado a resultado, no caso, foi o saldo devedor de R$ 1.221.633,87.
 A fiscalizada foi intimada a apresentar esclarecimentos através do item 03 do
Termo de Intimação n° 002.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

 O sujeito passivo apresentou acordo firmado entre ele e a empresa japonesa
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (ISK) em que o preço do produto SANSON 40
C (adquirido como insumo pela fiscalizada) teria um de seus componentes -
o Nicosulfuron Técnico ISK - negociado por preço pré-estabelecido (Preço
Estimado) no ano anterior para vigência no ano seguinte.
 Em 2007, a Arysta e a ISK. estabeleceram o preço estimado de US$ 241,60
por quilograma do produto técnico Nicosulfuron para vigorar nas
negociações entre as empresas durante o ano de 2008.
 Porém, esse preço estaria sujeito a variações conforme preço do produto
praticado no mercado.
 Diz o acordo: “2.2. O Produto Acabado atingiu um valor acima do acordado
entre as partes, e determinou o Preço Estimado de US$ 275,34 (duzentos e
setenta e cinco dólares e trinta e quatro centavos), gerando uma diferença a
ser paga pela ARYSTA à ISK de US$ 1.216.327,00.”
 O montante de US$ 1.216.327,00 correspondeu a lançamento à débito da
conta de resultado “4204020100 - Receitas com Descontos Obtidos” e a
crédito da conta de passivo “2112010100 - Fornecedores Estrangeiros de
Insumos”, em 23/12/2008, pelo valor de R$ 2.888.290,09.
 Foi apresentado para a fiscalização instrumento de contrato de ajuste de
preço (Termo de Ajuste para Pagamento de Importação), firmado em São
Paulo, em 06 de outubro de 2008.
 Esse contrato não possui a identificação das pessoas que o assinaram pela
empresa fiscalizada e tampouco pela empresa japonesa - também não consta
reconhecimento de firma.
 Embora conste do Termo de Ajuste para Pagamento de Importação que as
empresas contratantes fixaram no exercício de 2007 o Preço Estimado, não
foram apresentados documentos que comprovem o acordo prévio.
 Muito pelo contrário, em correspondência entre as empresas, a empresa
japonesa faz referência a acordo firmado em outubro de 2008.
 Também foi apresentado contrato de câmbio relativo à remessa descrevendo
a operação como Serviços Diversos - Lucros e Perdas em Transações
Mercantis com o Exterior.
 O remetente é descrito com o código 85: Subsidiárias ou Filiais de Outras
Empresas Estrangeiras.
 A operação foi descrita como sem aval do Governo brasileiro (código 0) e
classificada no Grupo 90 - outros.
 O destinatário da remessa foi designado como Ishihara Sangyo Kaisha. Ltd.
no Japão e o valor coincide com constante do Termo de Ajuste.
 As importações foram comprovadas mediante apresentação de invoices (nas
quais se confirma o preço de US$ 241,60 por quilo do Nicosulfuron) e os
respectivos contratos de câmbio.
 Não foram apresentadas as declarações de importação e notas fiscais de
entrada.
 Por mais razoável que possa parecer o acordo firmado entre a ARYSTA e a
ISK, em que as partes estabelecem forma de ajustar o preço entre empresas
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

consoante preços de mercado, não gerando vantagem nem para a empresa
brasileira nem para estrangeira, fato é que o preço de mercado jamais restou
comprovado e tampouco as condições que justificariam a alteração do preço
que constou dos documentos de importação.
 O dito preço de mercado é comumente utilizado para produtos chamados
commodities, desse modo, se o produto a ser apreciado não possui cotações
em bolsas, a identificação desse valor pode ser tarefa bastante subjetiva,
particularmente quando um dos responsáveis pela fixação do preço é a
própria ISK.
 Ainda que as condições previstas em contrato para ajuste do preço da coisa
negociada fossem completamente comprovadas (o que efetivamente não
ocorreu), as despesas dele resultantes não seriam admissíveis, pois o
contrato, embora firmado no Brasil, não é compatível com legislação
brasileira.
 Os produtos importados estão, via de regra, sujeitos a diversos impostos
relacionados à circulação de mercadoria, e sua base, como regra, é o valor
produto.
 Admitir que o preço do produto importado não é aquele informado em
Declaração de Importação seria o mesmo que oficializar prática ilegal
(combatida insistentemente pela Receita Federal) de importar produtos
subfaturados e fazer remessas de divisas para o vendedor estrangeiro além
daquelas suportadas pelos documentos relacionados à importação.
 Se o contribuinte está tratando da alteração do preço de produto importado,
conhecendo o preço praticado na importação e o preço pactuado, deveria
comprovar a retificação das DIs e o recolhimento de todos os tributos
relacionados à importação com os devidos acréscimos legais a título de
multa e juros.
 As DIs retificadoras não foram identificadas nos sistemas da Receita Federal
e tampouco recolhimentos suplementares.
 Não se pode admitir como dedutível - para fins de IRPJ e CSLL - o valor
pago pela fiscalizada a sua fornecedora no exterior sob alegação de se tratar
de ajuste preço de mercado do insumo NICOSULFURON, pois, se de um
lado não comprovou a motivo da remessa, de outro, a legislação nacional se
revela, em princípio, incompatível com o reajustamento de preço após a
concretização do negócio.
 Caso o sujeito passivo tivesse a intenção de pagar chamado sobrepreço pelos
produtos que já nacionalizara, por certo teria pago não só o fornecedor
estrangeiro, mas também todos os tributos decorrentes dessa adição ao preço
do bem importado.
 O que se constata, no caso, é a existência de pagamento cuja causa não
restou comprovada, portanto, um pagamento sem causa conhecida, ou um
PAGAMENTO SEM CAUSA.
 O pagamento de preço após a concretização da negociação, inclusive com a
entrega dos bens, somente se justificaria se a fiscalizada estivesse pagando
pela licença do produto (ou seja, royalties), e as remessas a tal título
possuem disciplina própria e estão sujeitas ao imposto de renda na fonte e a
CIDE Remessa, tributos não pagos na operação.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

 É notório que o contrato de câmbio precisou ser ajustado para justificar a
remessa, que foi classificada como remessa de lucros e perdas em operações
mercantis: efetivamente, a remessa não diz respeito a lucros e tampouco a
perdas nas operações mercantis.
 O código 85, que classifica a remetente como subsidiária ou filial, pressupõe
remessa para sua matriz, o que também não se mostra procedente no caso.
 Tendo em vista que os documentos apresentados revelam operação sem
suporte legal, a remessa feita em favor de empresa estrangeira no valor de
R$ 2.888.290,09 (remetido para o exterior em 23/12/2008, conforme se
comprova pelo contrato de fechamento de câmbio) está sujeita a lançamento
de ofício de IRRF à alíquota de 35%, inclusive com o reajustamento da base
de cálculo (art. 61, § 3°, da Lei n° 8.981, de 1995).
 Fato gerador: 23/12/2008; valor tributável: R$ 4.443.523,21; multa: 75%.
 Enquadramento legal: arts. 674 e 675 do RIR de 1999.
Ciência do lançamento
Em 15/03/2013 (sexta-feira), deu-se, pessoalmente, a ciência do
auto de infração (fls. 236).
Impugnação
Em 16/04/2013, foi apresentada a impugnação a fls. 249/262. Os
enunciados seguintes resumem o seu conteúdo.
I - As alegações fiscais
 A impugnante apresenta resumo das alegações fiscais relativamente à
infração contestada.
II – O mérito
II.1 – A inexistência de pagamento sem causa
 Apesar de a fiscalização citar os arts. 674 e 675 do RIR/99, no
enquadramento legal da suposta infração, a hipótese descrita no art. 675 não
guarda qualquer relação com os fatos descritos no item 0001 do auto de
infração, razão pela qual a impugnante focará a sua atenção exclusivamente
no outro dispositivo regulamentar.
 Cita-se o art. 61 da Lei n° 8.981/95, fundamento legal do art. 674 do RIR/99.
 Apesar de reconhecer que o efetivo beneficiário do pagamento efetuado pela
Impugnante é a empresa ISK, e que o mesmo se refere ao ajuste de preço do
Nicosulfuron, a fiscalização questiona a suposta ausência de comprovação
do “preço de mercado” desse produto, bem como a validade do acordo
firmado entre essas sociedades em face da legislação brasileira.
 A fiscalização reconhece que o pagamento efetuado pela Impugnante possui
uma causa, lastreada, inclusive, em contrato firmado com parte não
vinculada, qual seja, o ajuste de preço de importação do produto técnico.
 O que, de fato, se verifica é a discordância do autuante com a causa do
pagamento, em virtude da suposta incompatibilidade do contrato firmado
entre a Impugnante e a ISK com a legislação brasileira ou, ainda, da alegada
falta de demonstração do “preço de mercado” do insumo importado.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

 A divergência da fiscalização, em relação à legitimidade do motivo que
levou a Impugnante a proceder ao pagamento da diferença apurada entre o
preço estimado e o preço real do Nicosulfuron, não autoriza a conclusão de
que se trata de pagamento sem causa
 Os documentos apresentados à fiscalização comprovam que:
o Em 22/10/2004, a Impugnante e a ISK firmaram Contrato de Formulação
sob Encomenda, mediante o qual aquela empresa se comprometeu a
formular, embalar, armazenar e transportar o produto Sanson 40SC, em
conformidade com os pedidos da sociedade japonesa;
o o Em decorrência da prestação desses serviços, a ISK deve pagar à
Impugnante os honorários previstos na Cláusula Quarta daquele
instrumento contratual, que são determinados em função de três
elementos, a saber: honorários de trabalho; custo de construção e lucro
bruto;
o Além disso, foi estipulado que cabe à Impugnante importar da ISK o
Nicosulfuron, insumo necessário à produção do Sanson 40SC, pagando
àquela sociedade o preço correspondente à diferença entre (a) o montante
total por ela recebido das distribuidoras da ISK pela comercialização do
produto acabado; e (b) a soma dos custos de embalagens, do óleo de
milho e do valor dos honorários previstos na Cláusula Quarta;
o o Vê-se que, em virtude do acordo firmado entre a Impugnante e a ISK, o
preço de importação do Nicosulfuron (insumo) considera algumas
variáveis, dentre as quais o preço do Sanson 40SC (produto acabado), ou
seja, o preço definitivo de importação do produto técnico é conhecido
somente depois de concluída a venda do produto acabado;
o o Por essa razão, ao final de cada ano, essas sociedades ajustam um preço
estimado de importação do Nicosulfuron a ser praticado no ano
subsequente e, após concluída a comercialização do Sanson 40SC, é
apurado o chamado preço real daquele produto técnico, tomando por base
os critérios definidos na Cláusula Dez do Contrato de Formulação sob
Encomenda;
o o Em quase todos os períodos em que este contrato esteve vigente, o
preço real do Nicosulfuron atingiu patamares inferiores aos valores do
preço estimado, implicando diferenças que foram pagas pela ISK à
Impugnante, contudo, excepcionalmente, no ano-calendário 2008, houve
a inversão dessa tendência, o que resultou no pagamento de “sobrepreço”
à sociedade japonesa;
o o Para formalizar essa situação, aquelas sociedades firmaram o Termo de
Ajuste para Pagamento de Importação, datado de 06/10/2008,
esclarecendo que, por força do acordo celebrado entre elas em
22/10/2004, a Impugnante deveria remeter à ISK, a título de
complemento de preço do Nicosulfuron, quantia correspondente a US$
1.216.327,00; e
o o A ISK é o beneficiário da remessa feita pela Impugnante, no valor de
US$ 1.216.327,00, tanto que a própria fiscalização reconhece que “o
destinatário da remessa foi designado como Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
no Japão e o valor coincide com o constante do Termo de Ajuste”.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

 Os documentos acostados aos autos permitem a identificação do beneficiário
do pagamento, bem como comprovam a sua causa.
 Os elementos de prova existentes nos autos impedem a qualificação da
remessa como pagamento sem causa.
 A hipótese descrita no § 1o do art. 61 da Lei n° 8.981/95 não alcança
situações em que a causa do pagamento é comprovada pelo sujeito passivo,
mas a fiscalização não a aceita.
 Cita-se o acórdão n° 107-09.144, do 1o Conselho de Contribuintes.
 A infração denominada pagamento sem causa caracteriza-se em situações
nas quais o sujeito passivo não comprova as razões que o levaram a efetuar
os pagamentos questionados pela fiscalização.
 Cita-se o acórdão n° 104-21.548, do 1o Conselho de Contribuintes.
 Admitindo-se, apenas para fins de argumentação, que a documentação
apresentada pela Impugnante não permite verificar a necessidade do
pagamento, a fiscalização deveria ter aprofundado as suas investigações,
para, quando muito, questionar a dedutibilidade do dispêndio, o que foi feito
nos autos de infração do IRPJ e da CSLL (processo n°19515.720495/2013-
48).
 As mesmas circunstâncias materiais que supostamente autorizariam o
lançamento do IRPJ, em decorrência da glosa do montante pago, afastam,
por completo, a possibilidade de exigir-se o IRRF com fundamento no § 1o
do art. 61 da Lei n° 8.981/95.
 É assente, na jurisprudência administrativa, o entendimento de que é
incompatível a aplicação daquele dispositivo legal às situações que, em tese,
podem ensejar a tributação pelo IRPJ em virtude de redução indevida do
lucro real, tais como glosas de despesas.
 Cita-se acórdão n° 107-08.074, do 1o Conselho de Contribuintes.
 A situação descrita pela fiscalização não se conforma à hipótese do art. 61 da
Lei n° 8.981/95, na medida em que não se está diante de uma operação
irreal, tampouco de pagamento efetuado a beneficiário não identificado.
 A jurisprudência da CSRF é pacífica no sentido de que não cabe o
lançamento do IRF, com base na acusação de pagamento sem causa, quando
a mesma hipótese implica a exigência do IRPJ, em virtude de redução
indevida do lucro real.
 Cita-se acórdão n° 9202-00.686, de 13/04/2010.
 Nos casos em que custos e despesas são glosados, implicando a lavratura de
auto de infração do IRPJ, não se pode exigir o IRF com base na alegação de
pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado, nos termos do art.
61 da Lei n° 8.981/95.
 No caso concreto, independentemente de qualquer consideração a respeito
da legitimidade do pagamento, o simples fato de fiscalização ter glosado o
correspondente valor, adicionando-o às bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
infirma a alegação fiscal de que teria havido pagamento sem causa.
 Fossem insuficientes os fundamentos acima para cancelar a exigência, o que
se admite apenas para fins de argumentação, pelas razões expostas na
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

impugnação interposta pela ora Impugnante nos autos do processo n°
19515.720495/2013-48, cuja cópia segue anexa, verifica-se que as alegações
de que o pagamento é incompatível com a legislação brasileira são
infundadas e despropositadas, não encontrando amparo legal.
 Da referida impugnação, cuja cópia se acha anexada a fls. 282/307, extraem-
se as seguintes alegações:
o A fiscalização não cita um único dispositivo legal que teria sido
desrespeitado por esse acordo, o que, por si só, é causa de nulidade da
autuação, nos termos do art. 10, inciso IV, combinado com o art. 59, II,
do Decreto n° 70.235, de 1972.
o No entanto, a legislação brasileira, notadamente as determinações do
Código Civil que tratam do preço de venda, suporta o acordo celebrado
entre aquelas sociedades.
o Com base nas disposições legais que regem a matéria, comprador e
vendedor podem estipular que o preço de venda corresponda a valor certo
e determinado ou, ainda, prever que a sua apuração ocorrerá,
posteriormente, com base em critérios legais ou contratuais pré-
estabelecidos.
o Apesar de não ter sido fixado preço certo de importação do Nicosulfuron
no Contrato de Formulação sob Encomenda, a Impugnante e a ISK
estipularam critérios objetivos para a sua determinação (Cláusula Dez),
que consideram variáveis, dentre as quais, o preço do Sanson 40SC.
o Ao contrário do que afirma a fiscalização, a sociedade japonesa não é
responsável pela fixação do preço definitivo de importação daquele
produto técnico, que é determinado de acordo com o previsto naquele
instrumento contratual.
o O Termo de Ajuste para Pagamento de Importação, os e-mails trocados
entre representantes da Impugnante e da ISK, bem como as planilhas
elaboradas à época comprovam que o preço definitivo, chamado de preço
real, foi efetivamente calculado em função dos preços de venda do
produto acabado.
o Mesmo que se admita a procedência do raciocínio da fiscalização, o que
se faz apenas para fins de argumentação, e que o pagamento do
“sobrepreço” é “ilegal”, os lançamentos tributários não merecem ser
mantidos.
o O CTN, no inciso I do art. 118, é inequívoco ao determinar que o fato
gerador deve ser interpretado abstraindo-se da validade jurídica dos atos
efetivamente praticados.
o São irrelevantes, para fins do julgamento desta defesa, os argumentos do
autuante no sentido de que o ajuste do preço pode ter implicado infração
às normas que regulam os tributos devidos na importação de produtos
estrangeiros.
o Eventual falta de recolhimento dos tributos aduaneiros não justifica o
lançamento do IRPJ e da CSLL, em decorrência da glosa do
complemento de preço de produto importado.
 O auto de infração do IRF carece de fundamento legal, devendo a
correspondente exigência ser integralmente cancelada.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

II.2. A impossibilidade de aplicarem-se os juros de mora sobre a multa de ofício
 Na hipótese de ser mantida a autuação, o que se admite apenas para
argumentar, requer-se seja afastada a aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício, por falta de fundamento legal.
 O art. 61, § 3°, da Lei n° 9.430, de 1996, refere-se a “débitos decorrentes de
tributos e contribuições”, expressão esta que alcança apenas o valor do
principal relativo à obrigação tributária não paga no vencimento, já que a
multa não decorre do tributo, mas sim do descumprimento do dever legal de
pagá-lo.
 O art. 3o do CTN é claro no sentido de que as multas não se confundem com
tributos, visto que estes não constituem sanção decorrente de ato ilícito.
 Se o art. 61 da Lei n° 9.430, de 1996, se referiu apenas aos “débitos
decorrentes de tributos e contribuições”, não contemplando em sua hipótese
as multas fiscais, verifica-se que esse dispositivo legal não admite a
incidência de juros sobre tais penalidades.
 Essa afirmação é confirmada se aquele dispositivo legal for analisado em
conjunto com o art. 43 da Lei n° 9.430, de 1996.
 A Lei n° 9.430, de 1996, quando quis determinar a incidência dos juros
moratórios sobre a penalidade, o fez de forma expressa, restringindo-se à
multa de ofício isolada, o que reforça o entendimento de que a incidência
dos encargos de mora sobre a multa de ofício carece de amparo legal.
 Citam-se os acórdãos ns. 9101-00.722 e 02-03.133, da CSRF.
 Caso o auto de infração venha a ser mantido, o que se admite para fins de
argumentação, deve ser cancelada a cobrança de juros de mora sobre a multa
de ofício, que tem início no primeiro dia seguinte ao decurso do prazo de 30
(trinta) dias, contado da intimação do lançamento tributário.
III. Conclusões e pedido
 Conclui-se que:
o nos autos deste processo administrativo, não há qualquer elemento de
prova, sequer indícios de que o pagamento efetuado pela Impugnante à
ISK estaria inserido no contexto de uma operação artificial;
o pelo contrário, se os documentos acostados aos autos forem analisados
com a devida atenção, verificar-se-á que os mesmos permitem a
identificação do beneficiário do pagamento, bem como comprovam a sua
causa;
o o que se verifica, portanto, é a discordância da fiscalização com a causa
do pagamento, documentalmente comprovada, em virtude de supostas
irregularidades existentes no acordo firmado entre a Impugnante e a ISK;
o conforme reconhecido por sólida jurisprudência, a hipótese descrita no §
1o do art. 61 da Lei n° 8.981, de 1995, não abrange situações semelhantes
à dos autos, nas quais é feita a comprovação da causa do pagamento, mas
a fiscalização dela discorda; e
o por ausência de previsão legal, não se pode aplicar os juros de mora sobre
a multa de ofício.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

 Pelos fundamentos acima sintetizados, verifica-se que o lançamento
tributário ora impugnado não encontra amparo nas normas legais que regem
o IRF, razão pela qual requer a Impugnante que a presente defesa seja
julgada procedente, com o consequente cancelamento da exigência fiscal,
bem como dos respectivos encargos legais.
 Protesta a Impugnante por provar o alegado por todos os meios de prova em
Direito admitidos, especialmente, pela juntada de documentos e pela
realização de diligência.
 Atendendo ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972,
a Impugnante informa que a matéria impugnada não foi submetida à
apreciação judicial.
Petição posterior
Em 03/09/2013, foi apresentada a petição a fls. 335/337, na qual a
autuada, após reiterar argumentos já apresentados na impugnação, expõe o
seguinte:
 Após a autuada protocolar sua impugnação, a ISK forneceu-lhe a declaração
que se anexa, na qual atesta que o pagamento por ela recebido decorre, de
fato, do ajuste do preço de importação do Nicosulfuron, em conformidade
com as práticas comerciais adotadas pelas partes.
 Justifica-se a juntada do referido documento após a apresentação da
impugnação, na medida em que a sua tradução juramentada lhe foi entregue
após o protocolo de sua defesa.
 A juntada posterior de documentos vem sendo admitida pelo CARF, em
vista da necessidade da busca da verdade material no âmbito do processo
administrativo fiscal.
 Requer-se, nos termos da alínea “b” do § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235,
de 1972, a juntada da Declaração da empresa ISK, com sua respectiva
tradução.
Os documentos apresentados por meio da referida petição
encontram-se anexados a fls. 338/341.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, nos seguintes termos
da Ementa (fls. 1.056).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTO SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NO EXTERIOR.
Sujeita-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, todo
pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ou quando
não for comprovada a sua causa ou a operação a que se refere.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

A incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, após o seu vencimento, está
prevista pelos artigos 43 e 61, § 3o, ambos da Lei no 9.430, de 1996.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador antecipa sua decisão sobre juntada intempestiva e
nega a petição e os documentos apresentados em momento posterior. De acordo com o
entendimento, o pedido não atendeu ao art. 16, § 4o, “b” do Dec. 70.235/76.
5. Quanto ao mérito, entenderam os julgadores que a Contribuinte não
conseguiu comprovar o preço real ou de mercado do produto (Nicosulfuron), que seria o objeto
do negócio que motivou o pagamento tido como sem causa pela Autoridade fiscal. Justificaram
ainda que a falta de recolhimento de tributos contribui, junto com outras circunstâncias, para o
entendimento que o pagamento ocorreu sem causa.
6. Não cabe também a tese de que o IRRF não poderia ter sido exigido na
mesma hipótese que implica a exigência do IRPJ. Não há dupla incidência no caso, mas sim
diferentes desdobramentos de um mesmo conjunto de circunstâncias. Apontam os julgadores as
diferenças das obrigações do contribuinte e do responsável, sendo que a retenção na fonte é
obrigatória no caso em questão. Sobre a aplicação de juros sobre a multa de ofício, esses seriam
cabíveis, uma vez que a legislação os justifica, bem como o CARF e o Judiciário, havendo,
inclusive, súmula que preveja tal situação.
7. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fls. 344-345):
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade, nos
termos do voto do relator, em não conhecer dos documentos intempestivamente
apresentados, indeferir o pedido de produção posterior de provas e, quanto ao mérito,
julgar improcedente a impugnação, para manter integralmente a exigência fiscal.
Além do Presidente e do relator, participaram do presente julgamento os
julgadores Paulo Roberto de Sousa e Maria Helena Cotta de Oliveira Guimarães.
À DRF de origem, para dar ciência deste acórdão à interessada e a intimar para
pagamento do crédito tributário no prazo de 30 dias, facultando-lhe interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em igual prazo,
conforme facultado pelo art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei
no 8.748, de 1993, e pelo art. 32 da Lei no 10.522, de 2002.

II. Recurso Voluntário
8. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: preliminarmente, a) há a possibilidade de apresentação de
documentos após o protocolo da defesa. Não foi considerada a declaração juramentada fornecida
pela ISK, a qual reconhece que o pagamento foi feito em virtude do ajuste no preço. O
documento foi enviado do Japão, por isso da demora em chegar, mas foi elaborado durante o
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

prazo para entrega da Impugnação. Ademais houve demora por causa da tradução juramentada,
sendo esta obrigatória para a validade do documento. Indica jurisprudência que justifica seus
argumentos, inclusive, a verdade material. Deveria haver nulidade do Acórdão recorrido pela
impossibilidade de defesa, contudo, há elementos para que o Recurso seja julgado procedente
para a Recorrente; no mérito, b) as alegações da fiscalização foram genéricas quanto ao ponto
central, que é a desconsideração da causa de pagamento. No contrato consta que o preço de
importação é conhecido somente depois de concluída a venda. Por esse motivo, ao final de cada
ano, as sociedades ajustam preço estimado de importação do produto, a ser praticado no próximo
ano, mas depois de concluída a comercialização é apurado o chamado preço real.
Excepcionalmente no ano-calendário, o preço real resultou em sobrepreço. Para tanto foi firmado
o termo de ajuste de pagamento. O destinatário do valor foi a ISK, conforme se comprova nos
Autos (fl. 238). Há a identificação do beneficiário do pagamento e da causa desse pagamento.
Indica jurisprudência. Sobre a alegação da Autoridade quanto a dúvidas sobre os cálculos do
preço efetivo, deveria ela trazer elementos de prova que demonstrassem a inexatidão dos
documentos, o que não foi feito. Os documentos foram desconsiderados, o que não pode ser
feito. Não podem “as mesmas circunstâncias materiais que supostamente autorizam o
lançamento do IRPJ” servirem para exigir o imposto sobre a renda na fonte; c) não é possível a
aplicação de juros de mora sobre a multa. Ao final, requer o acolhimento do Recurso para
reformar a decisão de primeiro grau, de forma que o AI seja cancelado. Alternativamente não
sejam aplicados juros de mora sobre a multa.
9. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
10. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 365 – 12/09/14), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 385 – 26/09/14), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINAR
IV. Apresentação da prova
13. A Recorrente questiona sobre a negativa da DRJ em receber suas provas
juntadas posteriormente ao término do prazo para apresentação de impugnação. Alega que não
foi considerada a declaração juramentada fornecida pela ISK, a qual reconhece que o pagamento
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

foi feito em virtude do ajuste no preço. O documento teria sido enviado do Japão, por isso
demorou. Contudo, ele foi elaborado durante o prazo para entrega da Impugnação. Haveria ainda
demora por causa da tradução juramentada. Cita a Verdade Material, bem como jurisprudência.
Sustenta que deveria haver nulidade do Acórdão recorrido em virtude da impossibilidade de
defesa, contudo, há elementos para que o Recurso seja julgado procedente para a Recorrente.
14. Essa Turma tem se manifestado reiteradamente, com base na Verdade
Material e no Formalismo Moderado, sobre a possibilidade de análise de provas trazidas em
âmbito recursal. Como exemplos podem ser citadas as Resoluções de no 1402-001.123 (Processo
no 15374.967221/2009-35) e no 1402-001.218 (Processo no 10920.900439/2011-77). É certo que
tal situação não pode se tornar comum, a ponto de suprimir o Princípio da Legalidade,
observando-se que há previsão sobre o assunto no art. 16 do Dec. 70.235/72.
15. No presente caso se percebe que a documentação juntada pela ora
Impugnante, que se constitui na declaração da empresa japonesa que teria recebido o pagamento,
foi elaborada em 09 de abril de 2013 (fl. 339). Dentro, portanto, do próprio prazo para a
Impugnação. Levando em conta que a correspondência veio por correio daquele país e que houve
a tradução juramentada, em maio de 2013 (fl. 341), ainda que a petição tenha sido protocolada
somente em setembro do mesmo ano, entende-se que, como base nos princípios citados, deve a
documentação ser aceita.
16. Não se vislumbra a necessidade da anulação da decisão da DRJ, inclusive
com fundamento no art. 60 do Dec. 70.235/72.

MÉRITO
V. Fundamentação para o lançamento
17. Constata-se que os enquadramentos legais para a lavratura do Auto de
Infração foram os arts. 674 e 675 do RIR/99 (fl. 240). Do exame do AI, percebe-se que o
problema estaria na ausência de causa para o pagamento, uma vez que o beneficiário seria
identificado, tratando-se da ISK, indústria japonesa com quem a Recorrente possuía contrato à
época dos fatos. A identificação do beneficiário não se dá apenas pela identificação de seu nome,
mas também com quem os negócios teriam sido firmados. Também não se trata de pagamento
sem comprovação da operação, pois essa comprovada, restando, assim, a ausência de causa. A
Autoridade fiscal reconhece expressamente o motivo à fl. 239.

18. Ressalta-se que o objeto do presente processo é o Auto de Infração sobre a
ausência de retenção na fonte na monta de 35% do pagamento sem comprovação de causa.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

Importante tal informação, uma vez que houve alegação da defesa de que não podem ser os
mesmos fatos origem de cobrança do IRPJ e do IRRF. A questão relacionada ao IRPJ foi
discutida no Processo no 19515.720495/2013-48.
19. Do exame da documentação, entende-se que a causa foi justificada, não se
enquadrando, portanto, a Requerente na previsão do art. 674 do RIR, a qual reflete a previsão do
art. 61 da Lei 8.981/95.
20. A documentação acostada aos Autos traz contrato entre a Requerente e a ISK,
cuja tradução juramentada está às fls. 167-220. Às cláusulas quarta e dez do contrato consta
respectivamente a previsão de honorários e importação do produto. Tais cláusulas determinam
que apenas após procedimentos realizados no fornecimento do produto pela Requerente, ou seja,
depois da venda do produto pela Contribuinte é que se saberá o preço efetivo a ser pago à
indústria japonesa, que poderia ser para mais ou para menos. A comprovação do aumento no
valor teria se confirmado por meio de termo de ajuste para pagamento de importação (fls. 37-40).
Apesar do termo não identificar adequadamente os subscritores, a Autoridade fiscal identificou
que o valor em discussão foi remetido à empresa japonesa ISK (fl. 238). A juntada da declaração
juramentada da empresa no exterior (fl. 339) e sua tradução juramentada (fls. 340-341),
confirmando o termo de ajuste e o motivo do envio do montante, faz com que se entenda, nos
termos do art. 29 do Dec. 70.235/72 e com base nos outros documentos juntados aos Autos, que
a Contribuinte justificou a causa do pagamento efetuado a pessoa no exterior, excluindo, assim, o
motivo para a realização do lançamento.

VI. Juros sobre a multa de ofício
21. A Recorrente afirma que não é possível a aplicação de juros de mora sobre a
multa.
22. Sobre o assunto há de se aplicar a Súmula CARF n° 4, cuja redação é a
seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
23. Além disto, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

24. Dessa forma, cabível a aplicação da SELIC sobre a multa de ofício.

VII. Conclusão
25. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para
DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a anular o Auto de Infração lançado em desfavor da
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro: Jandir José Dalle Lucca – Redator Designado

Não obstante o bem fundamentado voto de lavra do Conselheiro Relator Luciano
Bernart, o colegiado divergiu quanto ao acolhimento da preliminar de nulidade da r. decisão
recorrida, que não considerou a declaração juramentada fornecida pela empresa ISK –
ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD., a qual, em tese, poderia comprovar a causa do
pagamento que constitui o objeto do lançamento, mas que foi juntada pela Recorrente apenas em
03.09.2013, posteriormente, portanto, à apresentação da impugnação, conforme petição de fls.
335/337.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

A jurisprudência do CARF consolidou-se no sentido de que a regra insculpida no
§4o do artigo 16 do Decreto 70.235, de 19721, deve ser interpretada à luz do princípio da verdade
material, admitindo-se, diante das peculiaridades do caso concreto, a produção de provas em
momentos processuais distintos. Além disso, não se pode colocar no oblívio a aplicação dos
demais princípios orientadores do processo administrativo-tributário, entre eles o princípio da
instrumentalidade das formas e o princípio do formalismo moderado.
Em relação ao princípio da verdade material, Vitor Hugo Mota de Menezes2
ensina que “Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções
legais, arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material”.
Já quanto ao princípio da instrumentalidade das formas, Cândido Rangel
Dinamarco3 sustenta que “é um método de pensamento referente aos vícios dos atos processuais.
A lei diz que certo ato deve ter determinada forma, pensando no objetivo daquele. (...) O
princípio da instrumentalidade das formas prega que, se o ato tiver atingido o seu objetivo (as
formas são instrumentos com vistas a certa finalidade), não importa a inobservância da forma”.
No que tange ao princípio do formalismo moderado, Celso Antonio Bandeira de
Mello4 leciona que “traz consigo o repúdio a embaraços desnecessários, obstativos da
realização de quaisquer direitos ou prerrogativas que a ela correspondam. Deveras, o Texto
Constitucional, como reiteradamente temos dito, lhe atribui o caráter saliente de ser um dos
‘fundamentos’ da República Federativa do Brasil (art. 1o, II), além de proclamar que ‘todo o
poder emana do povo’ (parágrafo único do citado artigo). Seria um total contra-senso admitir-
se o convívio destes preceitos com a possibilidade de serem levantados entraves ao exame
substancial das postulações, alegações, arrazoados ou defesas produzidas pelo administrado,
contrapondo-se-lhes requisitos ou exigências puramente formais, isto é, alheios ao cerne da
questão que estivesse em causa”.
Como se depreende do exame dos autos, a documentação em questão foi
elaborada em país estrangeiro (Japão), em idioma que demandou tradução juramentada, sendo
esta obrigatória para sua validade como elemento probatório, ex vi do disposto no artigo 192 do
Código de Processo Civil5, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal por força
do artigo 15 do mesmo códex, circunstância que autoriza sua admissão tardia.
Com estas considerações, tendo em vista que, neste momento processual, não se
vislumbra a possibilidade de se decidir o mérito a favor da parte, nos termos do § 3o do artigo 59

1 D. 70.235/1972: “Art. 16. Omissis (...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito
superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(...)”.
2 Teoria Geral do Processo Administrativo Tributário, in Direito Processual Tributário, Manaus: Fiscal Amazonas,
Roberta Ferreira de Andrade -coord., 2002, p. 22.
3 Cadernos Direito FGV, volume 07, no 04, julho/2010, Entrevista 36, p. 18.
4 Curso de Direito Administrativo, 17a edição, São Paulo: Malheiros, 2003, p. 468-469.
5 Código Civil: “Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado”.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.464 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720496/2013-92

da Decreto 70.235, de 19726, e, sob pena de supressão de instância e consequente violação do
direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, forte nas disposições do
artigos 489, inciso II, e §1o, IV do CPC7, merece ser anulado o v. aresto de 1a instância.
Por tais razões, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e
anular a decisão a quo, determinando a remessa dos autos à 1a instância a fim de que seja
prolatado um novo Acórdão, desta feita considerando a documentação trazida pela Recorrente às
fls. 335/337.

(Assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

6 D. 70.235/1972: “Art. 59. Omissis § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta”.
7 CPC: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) II - os fundamentos, em que o juiz analisará as
questões de fato e de direito; (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (...)”.
Fl. 482
DF CARF MF
Original